Tribunal: TCU
Processo: 011.539/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7307/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.539/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel da Silva Pereira (CPF XXX.773.624-XX); Daniele dos Santos Silva (CPF XXX.814.234-XX); Dellyo Vitor Soares Siqueira (CPF XXX.707.304-XX); João Paulo Pereira de Lucena (CPF XXX.662.714-XX); João Pedro Barbosa da Silva (CPF XXX.818.684-XX); João Thiago Lopes da Silva (CPF XXX.578.054-XX); Luciana Maria da Silva Ferreira (CPF XXX.030.094-XX); Maria Paula Alves de Vasconcelos (CPF XXX.878.294-XX); Paulo Henrique Gomes da Silva (CPF XXX.232.444-XX) e Stamberg José da Silva Júnior (CPF XXX.174.254-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.